Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou a partilha de bens deixados por MARIA FREIRE ESPÍNDOLA DIAS. Na apelação o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do processo. A apelada foi intimada para que se manifestasse sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão dos Recursos Especiais Repetitivos no 1896526 e no 1895486 (Tema 1.074) (ID. 23738305). LUZINAN DIAS PEREIRA manifestou-se pela suspensão. (ID 26811602) É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Trata-se de pedido de sobrepartilha de bens em razão do falecimento de MARIA FREIRE ESPÍNDOLA DIAS, ocorrido em 07/01/2020 (ID 75514826), que tramitou originariamente sob o rito do inventario sob o no 0703127-14.2020.8.07.0007, perante este Juízo, conforme sentença anexada aos autos (ID 73343342 - Pág. 1 a 10). A Contadoria Judicial apresentou o esboço de partilha (ID 76321573), com o qual concordaram os herdeiros (ID 81844251). Comprovado o pagamento do ITCM, realizado perante Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, conforme documentação de ID 81844252 - Pág. 1 a 4. Cumpridas as formalidades exigidas por lei, HOMOLOGO a partilha de ID 76321573, para que surta seus efeitos, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública. Extingo o feito com exame de mérito, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC. Custas "ex lege". Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado, expeça-se o formal de partilha e alvará, se o caso. Após, intime-se a Fazenda Pública. Cumpridas as comunicações e expedições de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator